Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração Cível. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. Inexistência de vícios no acórdão. Rejeição dos embargos.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor e majorou os honorários advocatícios para 55% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso por não ter considerado a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, o qual prevê a fixação dos honorários por equidade em determinadas situações. Alega que, como não houve condenação, os honorários deveriam ser fixados com base nesse critério e que a fixação em 55% do valor da causa seria excessiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 85, §8o, do CPC, diante da ausência de condenação no caso; (ii) se a fixação dos honorários em 55% do valor atualizado da causa configura excesso ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e iii) analisar a existência de vícios no acórdão, a teor do art. 1022 o CPC.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da apelação e fundamentou a majoração dos honorários com base na sucumbência total do autor, inexistência de condenação principal e adequação da base de cálculo ao valor da causa. Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme exige o art. 1.022 do CPC.
4. O dispositivo legal invocado pela parte embargante tem caráter excepcional, aplicando-se em hipóteses restritas, como causas de valor irrisório, baixa complexidade ou proveito econômico inestimável, o que não se verifica no caso dos autos. O acórdão agiu corretamente ao aplicar o art. 85, §§2o e 11 do CPC, observando os critérios legais e jurisprudência dominante.
5. As alegações contidas nos embargos de declaração demonstram mero inconformismo com o julgamento da apelação, não havendo qualquer erro material ou vício lógico na decisão que justifique a modificação do julgado por esta via recursal.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos rejeitados.
Tese de Julgamento: "1. A ausência de condenação não impõe, por si só, a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, sendo válida a fixação dos honorários sobre o valor da causa. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito decidido."

Dispositivos Relevantes: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11; art. 1.022. Jurisprudência Relevante: Não aplicável neste caso.